Tribunal: TJBA
Processo: 8040733-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040733-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: VARA DO JURI DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Garantia da aplicação da lei penal. Evasão prolongada. Reiteração delitiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta para a custódia e a ilegalidade da prisão decretada em razão da suspensão do processo com base no art. 366 do CPP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva do paciente foi decretada automaticamente pela aplicação do art. 366 do CPP; e (ii) se há ausência de fundamentação concreta e atual que justifique a medida extrema.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos, especialmente na conduta do paciente de se manter em local incerto e não sabido por longo período, frustrando a citação e revelando risco à aplicação da lei penal.

4. A posterior prisão do acusado não elide os fundamentos da segregação, pois a evasão prolongada constitui dado objetivo que projeta risco de reiteração da conduta evasiva.

5. A gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio qualificado em contexto de execução vinculada ao tráfico de drogas) justifica a prisão como medida necessária à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A decretação da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP não se confunde com o mero efeito automático da suspensão processual prevista no art. 366 do CPP. 2. A evasão prolongada do acusado e a frustração de medidas cautelares alternativas constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II E CPP, arts. 312 e 366.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 796.585/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2023; AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 30/4/2025, DJEN 7/5/2025; AgRg no HC n. 564.852/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 12/5/2020, DJe 18/5/2020; AgRg no HC n. 988.766/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 6/5/2025, DJEN 12/5/2025.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040733-80.2025.8.05.0000, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
GLEIDSON REIS DO AMOR DIVINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator